Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710280-77.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, R.BERTINO CONSULTORIA E ASSESSORIA HOTELEIRA LTDA DESPACHO Intimem-se Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. e R. Bertino Consultoria e Assessoria Hoteleira Ltda. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator